Tribunal: STF
Processo: ADI 2695
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de
inconstitucionalidade das alterações introduzidas pela Medida
Provisória nº 45, de 25 de junho de 2002, nos parágrafos 6º, 7º e 8º
 do artigo 21 da Lei 9.650, de 27 de maio de 1998.
- Aquilo a que
visa a presente ação direta de inconstitucionalidade é resolver, em
abstrato, questões que podem dar margem a discussão, em casos
concretos, sobre eventual violação, pelos dispositivos legais
atacados, de decisão judicial que foi proferida pela Justiça do
Trabalho e depois rescindida em ação rescisória julgada procedente,
rescisão essa cujo alcance o requerente pretende restringir às
parcelas vincendas que não foram pagas espontaneamente pelo Banco
Central, tendo em vista o que foi decidido também concretamente em
embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a referida
rescisão.
- Para exame dessa ordem, não se presta a ação direta de
inconstitucionalidade que se destina à análise, sem intermediação,
entre o texto em abstrato do ato normativo e o texto constitucional
para verificar se há, ou não, choque entre eles, como ocorre, por
exemplo, em se tratando de alegação de ofensa à coisa julgada por
lei posterior, quando esta, em abstrato, determina que seja aplicada
 ainda quando fira coisa julgada a ela anterior.
Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida.